Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL. REGRAMENTO DA COMPRA E VENDA. DESPESAS CARTORÁRIAS E ITBI. AUSÊNCIA DE AJUSTE DAS PARTES. ARTIGO 490 DO CÓDIGO CIVIL. PREVALÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU/TLP. OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR. OBRIGAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. ARTIGO 323 DO CPC. APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO LEGAL.
1. A dação em pagamento de imóvel regula pelas as normas do contrato de compra e venda (art. 357 do CC). Por isso, na ausência de ajuste pelas partes aplica-se a regra do art. 490 deste mesmo código, devendo o adquirente arcar com as despesas de lavratura de escritura, cancelamento de gravame e de registro imobiliário e com o ITBI.
2. As taxas de condomínio e o IPTU/TLP são obrigações de caráter propter rem, que existem em função da coisa. Por isso, são de responsabilidade do proprietário/possuidor da unidade imobiliária. Logo, na dação em pagamento de imóvel o adquirente responde por tais encargos a partir da emissão na posse do bem.
3. As despesas condominiais e o IPTU/TLP são obrigações sucessivas (art. 323 do CPC). Logo, as parcelas vincendas são inclusas implicitamente no pedido e não exigindo que essas sejam expressamente formuladas pela a parte à luz dos princípios processuais da economia, efetividade e celeridade.
4. No caso de sucumbência recursal, majoram os honorários advocatícios fixados pela sentença, por força da regra do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
5. Recurso de apelação da autora parcialmente provido e apelo da parte ré não provido.